Tribunal: TJDFT
Processo: 0719050-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO PENAL EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. POSSIBILIDADE.
1. Havendo bens ou valores bloqueados ou sequestrados e pendendo sobre eles a indisponibilidade decretada por Juízo Criminal, possível a realização de ato de constrição, determinado por outro Juízo.
2. A penhora no rosto dos autos de Ação Criminal somente produzirá efeitos após o afastamento, pelo Juízo Criminal, dos gravames, sequestro e indisponibilidade.
3. Autorizada a anotação da penhora no rosto dos autos da Ação Criminal em trâmite perante a Justiça Federal para constrição de valores e bens remanescentes, após satisfação do interesse público e das penas impostas, a serem eventualmente restituídos ao réu naqueles autos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.